Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-05.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de contratação fraudulenta de empréstimos bancários.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.
III. Razões de decidir.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme arts. 2o e 3o da L. 8.078/90 e Súmula 297 do STJ.
3.1. A repetição do indébito em dobro exige a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
3.2. A jurisprudência do STJ entende que a devolução em dobro prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente a ausência de justificativa plausível para a cobrança indevida.
3.3. Reconhecida a fraude na contratação apenas após perícia grafotécnica, não se verifica violação à boa-fé objetiva por parte das instituições financeiras, o que configura hipótese de engano justificável e afasta a devolução em dobro.
3.4. Comprovado o desconto indevido em benefício previdenciário de valor reduzido, resta caracterizado o dano moral, diante da falha na prestação do serviço bancário.
3.5. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixado em R$ 5.000,00 para cada instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É incabível a repetição do indébito em dobro quando demonstrado engano justificável na cobrança indevida, mas é devida a indenização por danos morais diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor hiper vulnerável”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 42, p.u. CC, art. 405, 944. CPC, art. 1.010, inc. II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1954821, 0700226-32.2023.8.07.0019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1963441, 0710051-48.2023.8.07.0003, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.